Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014556-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo no
1014556-46.2019.811.0000

Agravante:
M. A. Comércio e Serviços Ltda.

Agravada:
Telefônica Data S.A.

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVANTE – DÍVIDA, CUJA REGULARIDADE AINDA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE QUE O DÉBITO ADVÉM DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO MODEM QUE SE REVELA CONTRÁRIA À CONTRATAÇÃO, QUE CONSIGNA O FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB O REGIME DE COMODATO –POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA –

AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento de tutela de suspensão da negativação do nome do consumidor, em especial se ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida, por conta da apresentação, pela autora agravante, da cópia do contrato que consigna a prestação do serviço de telefonia e a oferta de aparelho em regime de comodato, bem como em razão da apresentação, também, de comprovantes de pagamento dos débitos referentes aos meses consignados no extrato da negativação fornecido pelo SERASA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014556-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA DATA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
M. A. Comércio e Serviços Ltda.
contra
decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito
no 1037816-29.2019.811.0041, proposta por
M. A. Comércio e Serviços Ltda.
, aqui agravante,
em face de
Telefônica Data S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência e, por consequência, de exclusão do nome da autora, aqui agravante, do registro dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos eventuais débitos de junho/setembro de 2018 e de março de 2019 (R$120,00; R$378,00; R$378,00; R$378,00 e R$378,00, respectivamente), decorrentes de possível prestação de serviços de telefonia
.

Alega ter sido enganada pela requerida no momento da contratação dos serviços de telefonia fixa e internet, máxime por ter a requerida embutido maliciosamente no contrato a prestação de serviços outros (
fornecimento de modem
), que não interessavam para a autora agravante, sob o argumento de que já estavam englobados no valor da operação, que seria de R$611.10.

Argui que a requerida passou a cobrar, à parte, ao contrário do que anunciara na contratação, por serviço não solicitado e que teria gerado o débito ensejador da negativação do nome da autora agravante.

Após sustentar ser indevida a negativação do seu nome, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Efeito suspensivo indeferido (id. 17565972).

Contraminuta no id. 31019981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020